Tribunal: TJDFT
Processo: 0006671-91.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Vistos e etc. Em suas contrarrazões de apelação (ID 35603772), os autores/apelados JOÃO CORREIA SILVA FILHO e OUTROS suscitam preliminares de i) inovação recursal, sob o argumento de que “inacreditavelmente, o parquet, logo imediatamente, resolveu inovar os seus argumentos, sendo que por via transversa, pugnou pelo envio dos autos ao TJDFT sob o argumento de que o tema do Recurso de Apelação extrapola o objeto da tese jurídica fixada no RESP 181854-DF” (ID 35603772 – pág. 3), bem como ii) incompetência do MPDFT “para propor notória defesa indireta da Municipalidade de Planaltina – GO” (ID 35603772 – pág. 4) e, por fim, iii) manifesto cunho protelatório do apelo. Dito isso, INTIME-SE o apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS para que se manifeste sobre as preliminares suscitadas, bem como sobre o preenchimento do pressuposto de admissibilidade correspondente ao interesse recursal no julgamento do mérito deste apelo. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.